Tribunal: TJBA
Processo: 8032116-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032116-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: KLEBSON SANTOS FERNANDES e outros Advogado(s): CAIANDRO SILVA DOS SANTOS IMPETRADO: Juiz de Direito Criminal da Comarca de Camamu/BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTA OMISSÃO RELATIVA A APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I - Embargos Declaratórios defensivos, em Habeas Corpus, opostos sob a alegação de que há omissão no aresto impugnado em relação à aludida quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que "apontou um fato concreto e objetivo: a ausência, nos autos da ação penal, de qualquer documento que comprove a adoção dos ritos previstos nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal. A alegação não é abstrata; é justamente a constatação da falta de prova da regularidade da custódia". II - Verifica-se que o argumento do embargante relativo à alegada omissão no acórdão impugnado, o qual não teria indicado, nos autos, documentos aptos a comprovar a regularidade da cadeia de custódia dos entorpecentes e munições apreendidos, se trata de tese que contraria expressamente os fundamentos constantes no aresto, tendo sido firmada sob o pretexto de rediscutir matéria já exaustivamente apreciada, desviando, assim, a verdadeira finalidade dos Embargos Declaratórios. Estes, por serem destituídos de natureza autônoma, só se prestam a complementar a decisão embargada, não servindo para reiterar o que está expresso no julgado. III - Veja-se que, embora tenha sido consignado pela Turma Julgadora o mesmo entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que compete a parte que alegar a quebra de cadeia de custódia demonstrar a adulteração ou o prejuízo concreto sofrido (STJ. AgRg no HC n. 944.705/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025), o ora embargante sustenta que há omissão no aresto, sob o argumento de que competiria, não ao Impetrante, mas sim ao Colegiado, em sede de Habeas Corpus, perlustrar todo o arcabouço da fase inquisitorial para perquirir se há ou não regularidade em cada procedimento utilizado para manter e documentar a história cronológica do vestígio de prova coletado nos autos de origem. IV - In casu, a despeito da suposta omissão aduzida, o acórdão vergastado adotou posicionamento explícito e fundamentado sobre toda a matéria devolvida. Assim, considerando o evidente propósito de rediscussão de matéria já exaustivamente examinada, discutida e julgada, impõe-se a rejeição dos Embargos Declaratórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ED EM HC 8032116-34.2025.8.05.0000 - CAMAMU RELATOR: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Habeas Corpus n° 8032116-34.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Camamu - BA, sendo Embargante KLEBSON SANTOS FERNANDES e Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em não acolher os presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento. Presidente Álvaro Marques de Freitas Filho Relator